Tribunal: TCU
Processo: 015.253/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 289007 (Objeto: Processo Seletivo Externo SEBRAE PSE 1/2025, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE, para o cargo de Analista Técnico II Universidade Corporativa SEBRAE.)

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades no Processo Seletivo Externo SEBRAE PSE 1/2025, notadamente a ausência de critérios objetivos e motivação na fase de entrevista e a falta de identificação nominal dos candidatos na divulgação dos resultados. Considerando que a matéria denunciada objetiva a tutela de interesse subjetivo próprio, qual seja, a insatisfação com a eliminação do processo seletivo e a busca pela anulação da fase de entrevista para reverter o resultado que lhe foi desfavorável; considerando que não se inclui dentre as competências do TCU a tutela de direitos subjetivos individuais de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, cuja proteção deve ser buscada perante as instâncias administrativas ou por meio das vias judiciais cabíveis ( Acórdão 2872/2011-TCU-Plenário e 226/2025 - Plenário); considerando as conclusões da AudSustentabilidade, no sentido de que a denúncia não preenche o requisito de admissibilidade referente ao relevante interesse público, indispensável para a atuação do Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 235 do Regimento Interno/TCU, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 15 ao denunciante; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.253/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.